Tribunal: STJ
Processo: 0002598-43.2019.8.17.1090
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059945 - PE
(2025/0372975-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: PATRICIA DO NASCIMENTO QUEIROZ
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS CARVALHO ALVES DE SOUZA - PE020401
WENDELL TEIXEIRA DE FREITAS - PE032574
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
INTEGRATIVOS.
PRETENSÃO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES
E

PREQUESTIONAMENTO
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que, à unanimidade,
não conheceu do agravo regimental manejado.
2. Protocolização duplicada de embargos de declaração, com conteúdo substancialmente
idêntico e intervalo exíguo entre os protocolos, pleiteando: (i) reconhecimento de
omissão quanto à análise da dialeticidade das razões do agravo regimental, com
mitigação da
e atribuição de efeitos infringentes para conhecer e prover
Súmula 182/STJ
o agravo; e (ii) subsidiariamente, omissão para fins de prequestionamento dos incisos
XXXV, LIV e LV do
o da
em razão da aplicação cumulativa das Súmulas
art. 5
CF/1988,

e
182/STJ, 284/STF
7/STJ.
3. Acórdão embargado que apontou argumentação genérica quanto às Súmulas

182/STJ,
e
ausência de impugnação específica de fundamento autônomo atinente
284/STF
7/STJ,
à alínea “c” do permissivo constitucional (falta de indicação do dispositivo federal objeto
da divergência), reafirmando a incindibilidade do dispositivo da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial
) e exigência de impugnação
(EAREsp 746.775/PR
específica (art. 1.021, § 1o, do CPC e
§ 2o, do RISTJ, aplicáveis por analogia,
art. 259,
o do CPP).
art. 3
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração identificam
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão que não conheceu do
Documento eletrônico VDA56572446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ea199750-d171-40f9-b023-f9f20a4c1f7e

agravo regimental, aptos a justificar integração do julgado e atribuição de efeitos
infringentes.
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz do princípio da unirrecorribilidade e
da preclusão consumativa, a duplicidade de petições de embargos impõe o conhecimento
apenas da primeira; e (ii) saber se é possível o prequestionamento de dispositivos
constitucionais, por meio de embargos de declaração, em sede de recurso especial, para
fins de acesso à jurisdição, devido processo legal e ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa impõem o conhecimento
apenas da primeira petição de embargos, ficando prejudicada a segunda.
7. Os embargos de declaração, em matéria penal, têm finalidade restrita a sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPP,
, não se prestando à
art. 619)
rediscussão do mérito ou ao inconformismo com as conclusões colegiadas.
8. Inexistem vícios integrativos no acórdão embargado, que examinou de forma analítica
e fundamentada as questões suscitadas, permanecendo hígidos fundamentos autônomos
impeditivos do conhecimento do agravo em recurso especial: argumentação genérica
), ausência de indicação de dispositivo federal para a alínea “c”
(Súmula 182/STJ
) e vedação de revolvimento fático-probatório
).
(Súmula 284/STF
(Súmula 7/STJ
9. A exigência de impugnação específica, prevista no
§ 1o, do CPC e no
art. 1.021,
§ 2o, do RISTJ, aplica-se por analogia ao processo penal (CPP,
o). O
art. 259,
art. 3
princípio da incindibilidade do dispositivo da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, consolidado no
, impede o conhecimento quando
EAREsp 746.775/PR
remanesce fundamento autônomo não impugnado.
10. A atribuição de efeitos infringentes é inviável na ausência de vício efetivo, sendo
medida excepcional, apenas cabível quando a correção do defeito integrativo impõe, de
forma lógica e necessária, a modificação do julgado.
11. O prequestionamento de dispositivos constitucionais não pode ser realizado em sede
de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal
(
III); o prequestionamento ficto (CPC,
supre a exigência
CF/1988, art. 102,
art. 1.025)
para eventual recurso extraordinário, não cabendo a análise direta de matéria
constitucional pelo Superior Tribunal de Justiça.
12. A concessão de habeas corpus de ofício é incabível na ausência de flagrante
ilegalidade, não verificada na espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, no processo penal, destinam-se exclusivamente a sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPP,
, sendo incabíveis para
art. 619)
rediscutir o mérito ou substituir recurso próprio.
2. A duplicidade de embargos de declaração atrai o princípio da unirrecorribilidade e a
preclusão consumativa, impondo o conhecimento apenas da primeira petição.
3. A ausência de impugnação específica de fundamentos autônomos de
inadmissibilidade, aliada à incidência das Súmulas

e
mantém o
182/STJ, 284/STF
7/STJ,
não conhecimento do agravo em recurso especial, aplicando-se por analogia o art. 1.021,
§ 1o, do CPC e o
§ 2o, do RISTJ, bem como o princípio da incindibilidade
art. 259,
).
(EAREsp 746.775/PR
4. É inviável o prequestionamento de matéria constitucional em recurso especial,
competindo ao recurso extraordinário a apreciação de dispositivos constitucionais.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
o; CPC,
§ 1o; CPC,
RISTJ,
§ 2o;
art. 619;
art. 3
art. 1.021,
art. 1.025;
art. 259,
III;
III, c.
CF/1988, art. 102,
CF/1988, art. 105,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA56572446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ea199750-d171-40f9-b023-f9f20a4c1f7e

STJ, Corte Especial,
; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182; STF,
EAREsp 746.775/PR
Súmula 284.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56572446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ea199750-d171-40f9-b023-f9f20a4c1f7e

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059945 - PE
(2025/0372975-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: PATRICIA DO NASCIMENTO QUEIROZ
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS CARVALHO ALVES DE SOUZA - PE020401
WENDELL TEIXEIRA DE FREITAS - PE032574
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
INTEGRATIVOS.
PRETENSÃO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES
E

PREQUESTIONAMENTO
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que, à unanimidade,
não conheceu do agravo regimental manejado.
2. Protocolização duplicada de embargos de declaração, com conteúdo substancialmente
idêntico e intervalo exíguo entre os protocolos, pleiteando: (i) reconhecimento de
omissão quanto à análise da dialeticidade das razões do agravo regimental, com
mitigação da
e atribuição de efeitos infringentes para conhecer e prover
Súmula 182/STJ
o agravo; e (ii) subsidiariamente, omissão para fins de prequestionamento dos incisos
XXXV, LIV e LV do
o da
em razão da aplicação cumulativa das Súmulas
art. 5
CF/1988,

e
182/STJ, 284/STF
7/STJ.
3. Acórdão embargado que apontou argumentação genérica quanto às Súmulas

182/STJ,
e
ausência de impugnação específica de fundamento autônomo atinente
284/STF
7/STJ,
à alínea “c” do permissivo constitucional (falta de indicação do dispositivo federal objeto
da divergência), reafirmando a incindibilidade do dispositivo da decisão de
Documento eletrônico VDA56572454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:18
Código de Controle do Documento: 6f695904-772b-48ee-85d0-766d7eb2c258

inadmissibilidade do recurso especial
) e exigência de impugnação
(EAREsp 746.775/PR
específica (art. 1.021, § 1o, do CPC e
§ 2o, do RISTJ, aplicáveis por analogia,
art. 259,
o do CPP).
art. 3
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração identificam
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão que não conheceu do
agravo regimental, aptos a justificar integração do julgado e atribuição de efeitos
infringentes.
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz do princípio da unirrecorribilidade e
da preclusão consumativa, a duplicidade de petições de embargos impõe o conhecimento
apenas da primeira; e (ii) saber se é possível o prequestionamento de dispositivos
constitucionais, por meio de embargos de declaração, em sede de recurso especial, para
fins de acesso à jurisdição, devido processo legal e ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa impõem o conhecimento
apenas da primeira petição de embargos, ficando prejudicada a segunda.
7. Os embargos de declaração, em matéria penal, têm finalidade restrita a sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPP,
, não se prestando à
art. 619)
rediscussão do mérito ou ao inconformismo com as conclusões colegiadas.
8. Inexistem vícios integrativos no acórdão embargado, que examinou de forma analítica
e fundamentada as questões suscitadas, permanecendo hígidos fundamentos autônomos
impeditivos do conhecimento do agravo em recurso especial: argumentação genérica
), ausência de indicação de dispositivo federal para a alínea “c”
(Súmula 182/STJ
) e vedação de revolvimento fático-probatório
).
(Súmula 284/STF
(Súmula 7/STJ
9. A exigência de impugnação específica, prevista no
§ 1o, do CPC e no
art. 1.021,
§ 2o, do RISTJ, aplica-se por analogia ao processo penal (CPP,
o). O
art. 259,
art. 3
princípio da incindibilidade do dispositivo da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, consolidado no
, impede o conhecimento quando
EAREsp 746.775/PR
remanesce fundamento autônomo não impugnado.
10. A atribuição de efeitos infringentes é inviável na ausência de vício efetivo, sendo
medida excepcional, apenas cabível quando a correção do defeito integrativo impõe, de
forma lógica e necessária, a modificação do julgado.
11. O prequestionamento de dispositivos constitucionais não pode ser realizado em sede
de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal
Documento eletrônico VDA56572454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:18
Código de Controle do Documento: 6f695904-772b-48ee-85d0-766d7eb2c258

(
III); o prequestionamento ficto (CPC,
supre a exigência
CF/1988, art. 102,
art. 1.025)
para eventual recurso extraordinário, não cabendo a análise direta de matéria
constitucional pelo Superior Tribunal de Justiça.
12. A concessão de habeas corpus de ofício é incabível na ausência de flagrante
ilegalidade, não verificada na espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, no processo penal, destinam-se exclusivamente a sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPP,
, sendo incabíveis para
art. 619)
rediscutir o mérito ou substituir recurso próprio.
2. A duplicidade de embargos de declaração atrai o princípio da unirrecorribilidade e a
preclusão consumativa, impondo o conhecimento apenas da primeira petição.
3. A ausência de impugnação específica de fundamentos autônomos de
inadmissibilidade, aliada à incidência das Súmulas

e
mantém o
182/STJ, 284/STF
7/STJ,
não conhecimento do agravo em recurso especial, aplicando-se por analogia o art. 1.021,
§ 1o, do CPC e o
§ 2o, do RISTJ, bem como o princípio da incindibilidade
art. 259,
).
(EAREsp 746.775/PR
4. É inviável o prequestionamento de matéria constitucional em recurso especial,
competindo ao recurso extraordinário a apreciação de dispositivos constitucionais.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
o; CPC,
§ 1o; CPC,
RISTJ,
§ 2o;
art. 619;
art. 3
art. 1.021,
art. 1.025;
art. 259,
III;
III, c.
CF/1988, art. 102,
CF/1988, art. 105,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Corte Especial,
; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182; STF,
EAREsp 746.775/PR
Súmula 284.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PATRICIA DO
NASCIMENTO QUEIROZ contra acórdão desta Quinta Turma que, à unanimidade, não
conheceu do agravo regimental por ela manejado (fls. 596-604).
Documento eletrônico VDA56572454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:18
Código de Controle do Documento: 6f695904-772b-48ee-85d0-766d7eb2c258

Nos presentes embargos de declaração, protocolados em duplicidade (fls. 608-
613 e 614-619, com intervalo de poucos minutos entre um e outro protocolo), a
embargante sustenta, em síntese: (i) omissão do acórdão quanto ao exame material da
dialeticidade existente nas razões do agravo regimental, pleiteando mitigação do rigor da
e atribuição de efeitos infringentes para conhecer e prover o agravo; e
Súmula 182/STJ
(ii) subsidiariamente, omissão para fins de prequestionamento dos incisos XXXV, LIV e
LV do
o da Constituição Federal, ao argumento de que a aplicação cumulativa das
art. 5
Súmulas

e
obstaria o acesso à jurisdição, o devido processo
182/STJ, 284/STF
7/STJ
legal e a ampla defesa.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração, conquanto tempestivos, não merecem
acolhimento.
Registro, preliminarmente, que a embargante protocolou duas petições de
embargos de declaração com conteúdo substancialmente idêntico (fls. 608-613 e 614-
619), apresentadas em intervalo exíguo. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade e
à preclusão consumativa, conheço apenas da primeira petição protocolada (fls. 608-613),
restando prejudicada a segunda.
No mérito da insurgência integrativa, é cediço que os embargos de declaração
em matéria penal, por força do
do Código de Processo Penal, destinam-se
art. 619
estritamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado. Não
constituem, portanto, via adequada à simples manifestação de inconformismo ou à
rediscussão de teses já enfrentadas pelo órgão colegiado.
Na espécie, verifico que o acórdão embargado examinou, de forma analítica e
fundamentada, todas as questões suscitadas pela defesa, concluindo que o agravo
regimental veiculou argumentação genérica sobre as Súmulas

e
182/STJ, 284/STF
7/STJ,
sem enfrentar, de modo individualizado, o fundamento autônomo relativo à alínea "c" do
permissivo constitucional — ausência de indicação do dispositivo federal objeto da
divergência jurisprudencial (fls. 596-597, 600-603). Reafirmou-se, ainda, o princípio da
incindibilidade do dispositivo da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
consolidado pela Corte Especial no julgamento do
, bem como a
EAREsp 746.775/PR
exigência de impugnação específica nos moldes do
§ 1o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil e do
§ 2o, do RISTJ, aplicáveis por analogia ao processo penal
art. 259,
(art. 3o do CPP).
Documento eletrônico VDA56572454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:18
Código de Controle do Documento: 6f695904-772b-48ee-85d0-766d7eb2c258

O voto embargado consignou expressamente que, ainda que superado
parcialmente o óbice da
quanto à alínea "a", subsistiam incólumes os
Súmula 284/STF
fundamentos autônomos da alínea "c"
) e da
, o que, por
(Súmula 284/STF
Súmula 7/STJ
si, bastaria para manter o não conhecimento do agravo em recurso especial. Registrou-se,
ademais, em capítulo subsidiário, que as teses meritórias aventadas — nulidade por
deficiência de defesa técnica, insuficiência probatória, atipicidade, ausência de justa
causa e inépcia da denúncia — demandariam revolvimento do conjunto fático-
probatório, vedado pela
(fls. 602-603). Afastou-se, por fim, o pleito de
Súmula 7/STJ
habeas corpus de ofício, diante da inexistência de flagrante ilegalidade capaz de justificar
intervenção oficiosa (fl. 597).
Não há, portanto, qualquer vício integrativo a sanar.
A pretensão deduzida nos embargos traduz, em verdade, nítido
inconformismo com as conclusões colegiadas, veiculando-se sob o rótulo de omissão
aquilo que representa tentativa de rediscussão do julgado — finalidade estranha à
natureza dos embargos declaratórios. Nesse sentido, já se pronunciou esta Quinta Turma
em precedente recente de minha relatoria:
"5. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 619
Código de Processo Penal, servem apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão
"
do mérito da decisão embargada.
(EDcl no AgRg no
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.860.455/MS
Turma, julgado em
DJEN de
7/4/2026,
14/4/2026)
Pela mesma razão, inviável a pretensão de atribuição de efeitos infringentes,
reservada a hipóteses excepcionalíssimas em que, sanado vício efetivo, a modificação do
julgado se imponha como decorrência lógica e necessária do reconhecimento do defeito
integrativo — situação que, evidentemente, não se configura quando a parte apenas
manifesta dissenso com a fundamentação colegiada.
Quanto à alegação subsidiária de omissão para fins de prequestionamento dos
incisos XXXV, LIV e LV do
o da Constituição Federal, igualmente não merece
art. 5
guarida. Consoante orientação pacífica desta Corte, a via do recurso especial, destinada à
uniformização da interpretação da legislação federal infraconstitucional, não se presta à
análise de dispositivos da Constituição da República, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de indevida usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal (CF,
III). Eventual inconformismo de matriz constitucional há
art. 102,
de ser deduzido pela via própria do recurso extraordinário.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56572454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:18
Código de Controle do Documento: 6f695904-772b-48ee-85d0-766d7eb2c258

Documento eletrônico VDA56572454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:18
Código de Controle do Documento: 6f695904-772b-48ee-85d0-766d7eb2c258

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0372975-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.059.945 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00025984320198171090 25984320198171090
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PATRICIA DO NASCIMENTO QUEIROZ
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS CARVALHO ALVES DE SOUZA - PE020401
WENDELL TEIXEIRA DE FREITAS - PE032574
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: PATRICIA DO NASCIMENTO QUEIROZ
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS CARVALHO ALVES DE SOUZA - PE020401
WENDELL TEIXEIRA DE FREITAS - PE032574
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054494=0308902164@
2025/0372975-0 - AREsp 3059945 Petição : 2026/0025780-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:52
Código de Controle do Documento: 9D140C62-6FB4-4F8F-9A76-E39DCF41E036